Tribunal: TJMT
Processo: 1025525-65.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025525-65.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO - CPF: 531.602.151-72 (APELANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO - CPF: 531.602.151-72 (APELADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 523, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

O depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a incidência da multa, por não se confundir com o pagamento voluntário da dívida exequenda.

No caso, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, o débito executado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), ambos sobre o restante do montante a ser quitado. Inteligência dos §§1o e 2o, do art. 523, do CPC.

São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1025525-65.2017.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, determinou a expedição de alvará do valor depositado em favor do exequente, com as recomendações do art. 166 do atual CNGC; declarando por satisfeita a obrigação, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, Inciso II, do CPC. (Devendo os autos serem arquivados somente após a juntada do comprovante de pagamento das custas finais).

Sustenta a parte apelante que: O Banco informa que teria pagado o débito em 23/06/2022 e que comprovaria o fato. Não constava nenhuma informação nos autos. Em outra petição, datada de 06/01/2023 finalmente apresentou uma guia de pagamento, desprovida do comprovante de quitação, vide ID 88955596, onde CONFESSA o pagamento do valor de R$ 9.873,66 apenas em 23/06/2022.

Salienta que a decisão tornou o valor apontado no cumprimento de sentença IMUTÁVEL; contrariando expressamente o STJ.

Argumenta que: no caso, não é compreensível e sequer há fundamento jurídico que ampare a pretensão do juiz monocrático, em determinar que o pagamento feito com mais de seis meses não tenha sequer correção monetária. Neste aspecto, a decisão não atende ao requisito da fundamentação prevista no art. 92, inciso IX da CF/88.

Frisa que a decisão combatida entende que se o BANCO pagou dentro do prazo legal (da sua intimação) sem que passado anos entre o pedido e a intimação, não há sequer correção monetária, devendo ser reformada a r. sentença.

Requer o recebimento do apelo em todos os seus termos e efeitos, para: 1) Em sede de antecipação da tutela recursal, determinar que o juízo de piso não arquive o processo até decisão deste Colegiado; i) Ainda em sede de tutela, determinar que o BANCO pague o valor atualizado, acrescido dos consectários legais, como juros de mora, custas e despesas processuais. 2) No mérito, seja dado total provimento, reformando a decisão recorrida e mantendo a tutela pleiteada, determinando que o BANCO pague o valor atualizado da dívida, com todos os acréscimos legais, além da multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 532, §2o do CPC, que deverá incidir sobre a diferença. 3) Condenação do Banco nos ônus da sucumbência.

Contrarrazões. (id. 217967961)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por ALESSANDRA MACHADO LIMA MELLO, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais n. 1025525-65.2017.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A, determinou a expedição de alvará do valor depositado em favor do exequente, com as recomendações do art. 166 do atual CNGC; declarando por satisfeita a obrigação, julgando extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 924, Inciso II, do CPC. (Devendo os autos serem arquivados somente após a juntada do comprovante de pagamento das custas finais).

O recurso é tempestivo; foram apresentas as contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

O douto magistrado a quo, deixou de fixar honorários advocatícios e multa sobre o valor do que fora depositado em Juízo, na forma do art. 523, §§1o e 2o, do CPC (id. 217967951).

Contra essa decisão se insurge a apelante, sustentando que o Banco deve pagar o valor atualizado da dívida, com todos os acréscimos legais, além da multa de 10% e honorários de 10%, nos termos do art. 532, §2o do CPC, que deverá incidir sobre a diferença; bem como, seja condenado nos ônus da sucumbência.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente em parte. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que a multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1o, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário, senão vejamos, verbis:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. §1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.”

Assim, claro que o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo não se confunde com o depósito efetivado com a finalidade de garantia do juízo e posterior discussão do débito, consoante visto na espécie.

Isso porque, a multa a que se refere o art. 523, do CPC, somente será excluída se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito, o que não se verifica no caso dos autos, uma vez que o apelado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando o excesso na execução, dentre outras questões.

Ademais, não há fundamento jurídico que o pagamento feito com mais de seis meses não tenha sequer correção monetária.

Dessa forma, não há dúvidas de que a intenção do banco apelado era discutir o valor do débito, consignando a realização de depósito para garantia do juízo, motivo pelo qual a apelante faz jus à incidência da multa e dos honorários previstos na norma processual alhures.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. ATU-ALIZAÇÃO DOS VALORES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa na qual a credora busca a atualização dos valores no período entre a apresentação da memória de cálculo e o efetivo pagamento. 2. É necessária a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07106250220188070018 DF 0710625-02.2018.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 09/09/2020, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Cumprimento de sentença arbitral. 2. Ação ajuizada em 03/06/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/10/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a recorrida deve ser condenada ao pagamento das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 4. A multa e honorários advocatícios a que se refere o § 1o do art. 523 do CPC/2015 serão excluídos apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. 5. Na hipótese dos autos, a recorrida manifestou a sua intenção de depositar o valor executado como forma de garantia do juízo, destacando expressamente que não se tratava de cumprimento voluntário da obrigação, razão pela qual o débito exequendo deve ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 6. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ, REsp n. 2.007.874, 3a Turma, Rel. Mina Nancy Andrighi, j. 04.10.2023 – negritei e grifei).

Não obstante, sendo rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, há a necessidade de se arbitrar honorários advocatícios ao advogado do exequente, ora agravante, senão vejamos, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido”. (STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.2011 – negritei e grifei)

Necessária é a atualização do débito até a data do efetivo pagamento, especialmente quando há decurso de prazo considerável entre o início do cumprimento de sentença e o efetivo pagamento.

Nesse contexto, sendo a dívida liquida e ainda havendo petição aventando o momento oportuno para impugnação ao cumprimento de sentença com o pedido de bloqueio da quantia depositada em juízo; não havendo o pagamento voluntário do débito, eis que o deposito não pode estar condicionado à discussão, deverá incidir multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ambos sobre o restante do valor a ser pago pelo executado, ora recorrido, conforme regra do art. 523, §§1o e 2o, do CPC, motivo pelo qual a r. decisão deve ser reformada neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para, apenas e tão somente, determinar a incidência de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios, também de 10% (dez por cento), ambos sobre o restante do saldo devedor a ser pago pelo executado, ora apelado, conforme regra do art. 523, §§1o e 2o, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024